Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708484-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, nega provimento aos embargos declaratórios, mantendo a decisão que a) não conheceu da impugnação à penhora de créditos, por intempestividade, b) reconheceu que há evidência de que houve prática de fraude à execução por parte da executada, uma vez que houve a cessão dos créditos à Associação dos Sindicalizados do SindSaúde – ASSINDSAÚDE após a penhora dos créditos existentes no processo no 0721980-26.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 25a Vara Cível de Brasília, determinando a intimação da associação ASSINDSAUDE para esclarecer a cessão dos referidos créditos mediante embargos de terceiro, c) determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor da parte Exequente da quantia depositada no ID no 55562629, no valor de R$ 61.878,56. O Recorrente tece comentários acerca da petição que originou a decisão recorrida, salientando que essa serviu apenas para esclarecer a idoneidade de sua conduta, uma vez que, à época do crédito penhorado, já figurava na titularidade de pessoa jurídica diversa, por meio de ato jurídico perfeito e anterior (reunião de diretoria), o que afasta de plano a ilação de fraude à execução. Acresce que a “referida reunião, realizada aos 16/01/2018, de fato aprovou o aporte financeiro do sindicato em favor da associação ASSINDSAÚDE, conquanto pretendia-se garantir os créditos para instalação de clínica de saúde mental para amparo de seus assistidos – a decisão foi unânime pelos presentes –. O ato, contudo, ao contrário do sugerido na decisão recorrida, padeceu de pequeno equívoco, já que apesar de citar em seu bojo a exposição de todos os assuntos na reunião e do ponto em específico, omitiu-se acerca do numeral quando indicada a aprovação em bloco. O que veio a ser percebido apenas recentemente. De toda sorte, conquanto a decisão recorrida tenha intimado os interessados a se manifestar em sede de embargos de terceiro para apurar eventual fraude, referido fato será melhor esclarecido mediante o depoimento dos diretores e sindicalizados presentes na reunião, além na produção probatória em geral no curso daquele incidente.” E afirma que o acordo cedendo os créditos em favor da associação ASSINDSAÚDE no processo indicado pelo credor, aconteceu na vigência de um acordo celebrado nestes autos, não havia nenhuma má-fé, muito pelo contrário. Sustenta que a decisão merece reforma no ponto em que determina o levantamento de valores na pendência do noticiado incidente para apuração de suposta fraude à execução, sendo que o Magistrado decidiu que serão levantados a partir da preclusão da referida decisão, independente do resultado do noticiado incidente. Entende que, no caso específico, cabe ao Juiz cercar-se de cautela na liberação de valores no curso da tramitação do cumprimento de sentença, uma vez que, acaso equivocadamente levantado montante em dinheiro em favor do exequente, dificilmente o mesmo será devolvido, o que irá gerar o nascimento de novo incidente processual, ou até o ajuizamento de outra demanda, causando enorme insegurança jurídica para todas as partes. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar o eventual levantamento dos valores e, no mérito, o acolhimento do recurso a fim de confirmar a liminar, vinculando o levantamento ao julgamento em definitivo dos embargos de terceiro da associação ASSINDSAÚDE, ou a sua preclusão. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, considerando a determinação na decisão agravada de levantamento de valores a partir da preclusão da decisão atacada, hei por bem apenas suspender os efeitos da decisão guerreada até final julgamento do mérito. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator